Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-44.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012601-44.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), ELVES VICENTE DA SILVA - CPF: 012.311.711-97 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS CONSUMAÇÃO DA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, inclusive em dobro, após concessão de prazo para regularização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas após a consumação da deserção é apto a afastar a penalidade; e (ii) saber se a mera alegação de hipossuficiência superveniente, desacompanhada de comprovação documental, justifica a reforma da decisão que aplicou a deserção.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impõe a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, não sendo suficiente para afastá-la a alegação tardia de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado tempestivamente — quando da interposição do recurso ou, no máximo, quando da intimação para recolhimento em dobro —, sendo ineficaz quando apresentado após a consumação da deserção, sob pena de se criar via oblíqua para subversão da sistemática processual.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a flexibilização irrestrita dos requisitos de admissibilidade recursal quando a parte, devidamente intimada, permaneceu inerte sem justificativa tempestiva e documentalmente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O pedido de gratuidade da justiça formulado somente após a consumação da deserção, sem comprovação documental de hipossuficiência e sem requerimento tempestivo, não é apto a afastar a penalidade decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98; 1.007,
caput
e § 4º; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.148.059/MA (Tema 1.306/STJ); STJ, AgInt no AREsp 1.653.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ELVES VICENTE DA SILVA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do requisito de admissibilidade recursal concernente ao preparo recursal.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, deve ser reformada, pois a ausência de recolhimento do preparo, inclusive em dobro, decorreu de alteração substancial e involuntária de sua condição financeira, sustentando encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica que impede o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento. Reitera, nesse contexto, o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC, defendendo que a inércia certificada não representa desinteresse processual, mas impossibilidade financeira concreta.

Sustenta, ainda, que a manutenção da deserção violaria os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da razoabilidade, da proporcionalidade e da primazia do julgamento de mérito, por privilegiar rigorismo formal em detrimento da análise das questões de fundo suscitadas na apelação. Afirma que, em ação de busca e apreensão na qual já teria sofrido a expropriação de bem essencial ao cotidiano, a exigência de preparo em dobro se mostra desproporcional.

Ao final, requer o recebimento e processamento do agravo interno independentemente de preparo, o exercício do juízo de retratação para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado. No mérito, pede a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, novo prazo para recolhimento do preparo em sua forma simples, a fim de que a apelação seja conhecida e julgada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ELVES VICENTE DA SILVA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do requisito de admissibilidade recursal concernente ao preparo recursal.

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3º do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática que aplicou a deserção ao recurso de apelação por ausência de recolhimento do preparo, alegando impossibilidade financeira superveniente e reiterando suposto pedido de concessão da gratuidade da justiça. Sustenta que a aplicação da deserção violaria princípios constitucionais e processuais, especialmente o acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, conforme expressamente previsto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece: "
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
".

A análise detida dos autos revela que
o agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso de apelação, tampouco formulou, naquela oportunidade, qualquer pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
. Aplicando-se o disposto no § 4º do artigo 1.007 do CPC, foi concedida oportunidade para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, permanecendo o recorrente inerte.

É fundamental observar que o pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado no momento oportuno, preferencialmente quando da interposição do recurso ou, no máximo, quando da intimação para recolhimento em dobro.

O argumento de que teria ocorrido "
alteração substancial e involuntária na condição financeira
" não encontra respaldo nos autos, uma vez que não foi demonstrada documentalmente tal alegação, nem foi formulado tempestivamente o pedido de gratuidade. A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos e apresentada apenas após a consumação da deserção, não é suficiente para afastar a penalidade aplicada.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)". (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante no sistema processual vigente, não pode ser invocado para flexibilizar indefinidamente os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quando a parte teve oportunidade de regularizar a situação e permaneceu inerte. O Código de Processo Civil de 2015, ao mesmo tempo em que privilegia o julgamento de mérito, manteve a exigência do preparo como requisito essencial para a admissibilidade dos recursos, estabelecendo inclusive a possibilidade de recolhimento em dobro como medida de saneamento.

A deserção por falta de preparo não configura rigorismo excessivo, mas sim aplicação da lei processual, que visa assegurar o custeio da atividade jurisdicional e evitar recursos meramente protelatórios. O sistema processual não pode prescindir de regras claras sobre admissibilidade recursal, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da gratuidade da justiça em sede de agravo interno, para fins de afastamento da deserção já consumada, criaria precedente perigoso e contrário à sistemática processual, permitindo que qualquer recorrente, após a aplicação da penalidade, alegasse hipossuficiência para tentar reverter a situação.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual, não merecendo qualquer reparo. O não conhecimento do recurso de apelação por deserção foi medida necessária e proporcional, aplicada após a concessão de oportunidade para regularização da situação processual.

Por essas razões, mantenho integralmente os fundamentos da decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente o instituto da deserção ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para recolhimento em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026